Tribunal: TJDFT
Processo: 0745757-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745757-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA RESENDE PEREIRA AGRAVADO: DAVIDE CASTELLANO, JHENIFER BORGES PANTA D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATALIA RESENDE PEREIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A liminar foi indeferida. Em seguida, a agravante pugnou pela desistência. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator